Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704003-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA D E S P A C H O Concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a preliminar apresentada pela recorrida na peça de ID 33503781. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator